Tribunal: CARF
Processo: 13819.902253/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902253/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.313 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
BRASCOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
REANÁLISE DO MÉRITO E DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Não apreciado o mérito das alegações produzidas em sede de Manifestação de
Inconformidade e a documentação apresentada em sede de diligência fiscal,
capazes de, ao menos, suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo
contribuinte devem os autos retornar à Unidade de Origem para que se proceda
o reexame das provas carreadas aos autos, ainda que, de modo parcial, com a
prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem promova a reanálise
do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902253/2008-11
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento e, consequentemente, não-homologou as compensações declaradas em
razão da empresa estar litigando judicialmente, no Mandado de Segurança n°
1999.61.14.0047289, créditos que podem alterar os valores dos ressarcimentos de IPI
solicitados.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação alegando que a
existência do saldo credor de IPI ao final do trimestre se deu por conta da escrituração,
no Livro de Registro de Apuração do IPI, de créditos deste imposto relativos a aquisição
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem efetuadas nesse
mesmo período, e aplicados na industrialização dos produtos saídos do estabelecimento
sem incidência desse imposto, também no mesmo período.
Acrescentou que a decisão, ao vincular o pedido de ressarcimento à existência do
Mandado de Segurança n° 1999.61.14.0047289 (2o Vara da Justiça Federal da Seção
Judiciária de São Bernardo do Campo), está equivocada, pois os créditos de IPI
anteriores a dezembro de 1998 foram objeto dos Pedidos de Ressarcimento n°s e
13819.000562/0170, tendo sido realizadas pela Requerente compensações de outros
tributos com tais créditos. Esses ressarcimentos / compensações é que estão vinculados
ao Processo Judicial, e não os créditos de IPI apurados em operações realizadas após o
advento da Lei n° 9.779/99, totalmente legítimos. Tais créditos (existentes em
31/12/1998) já foram esgotados.
Arguiu, ainda, que equivocou-se também a decisão ao afirmar que o valor de crédito de
IPI existente até 31/12/1998, objeto de discussão no Mandado de Segurança, pode
alterar o valor do ressarcimento solicitado, e por esta razão estaria vedado o
ressarcimento (art. 8o, § 6°, IN SRF 21/97). E que deve ser observado que os valores de
crédito de IPI anteriores a dezembro de 1998 já foram apurados, tendo sido
apresentados os Pedidos de Ressarcimento e realizadas as compensações. Se ao final,
tais valores não forem acatados, terá a Requerente que efetuar o recolhimento dos
débitos compensados.
Ao final requereu:
(a) primeiramente, que seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade nos
termos e para os efeitos de que trata o artigo 151, inc. III, do Código Tributário
Nacional, suspendendo a exigibilidade do pretendido crédito fiscal (débitos de PIS e
COFINS compensados) até que julgada esta reclamação;
(b) que seja a presente provida de modo a que se reconheça o direito ao ressarcimento
do crédito de IPI do 3° trimestre de 2004, posto que gerado nos estritos termos da Lei
n°. 9.779/99; e, consequentemente, (c) que sejam validadas as compensações efetuadas,
cancelando-se a cobrança veiculada na Comunicação/DRF/SBC/SEORT n° 700/2009,
recebida pela ora Requerente no dia 30/06/2009.
Como a 2a Turma de Julgamento desta Delegacia mudou seu entendimento quanto ao
aproveitamento de créditos de período anteriores para ressarcimento do período,
adotando o disposto na Instrução Normativa n° 460, de 2004 (vigente à época dos
fatos), julgou assistir razão à contribuinte na alegação de que seu crédito foi apurado no
3o trimestre de 2004, não sofrendo reflexo do MS n° 1999.61.14.004728-9, o processo
retornou à DRF de São Bernardo do Campo para que a autoridade de origem procedesse
à analise do saldo credor de IPI do período, e se pronunciasse quanto a seu montante e
sua compensação com os débitos indicados.
O resultado da diligência efetivada pelo Fisco foi pela glosa total dos créditos
escriturados pela contribuinte e pela observação de que o saldo credor apuração não é
certo e muito menos líquido.
Transcrevo as conclusões:
Esta diligência pautou-se pela observância do princípio da verdade material (item
3.1)r sem negligenciar, no entanto, que o ônus da prova (item 3.2) do fato
constitutivo do direto postulado recai sobre a fiscalizada.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

Restou evidenciado que a fiscalizada não apresentou itens considerados
imprescindíveis para a instrução dos processos em tela. São eles, não só, mas
principalmente: arquivos digitais (item 3.3.1); livros e notas fiscais (item 3.3.2);
declarações (item 3.3.3) que deram ottffem às vendas com suspensão do IPI.
O direito ao crédito pleiteado em Pedido de Ressarcimento depende das verificações
quanto à sua procedência, mediante análise documental. E compete à interessada a
manutenção da documentação probatória da materialidade de seu direito. Como
quantificar créditos sem arquivos digitais, sem amostragem confiável, sem livros de
registro de inventário e de apuração do IPI? Como verificar débitos sem os mesmos
já citados e, ainda, sem código NCM dos itens comercializados e sem declarações
que deram origem às vendas com suspensão? Inúmeras foram as tentativas da boa
instrução processual, mas a fiscalizada não conseguiu atender as intimações de
modo minimamente aceitável, que permitisse trazer à luz a almejada verdade
material.
Se entrássemos no mérito, o que não ocorreu, com certeza teríamos, ao menos: a)
glosa dos créditos relativos às notas de entrada não localizadas (seria necessário
solicitar 100% das notas para verificar quais a fiscalizada não possui, já que das
amostradas mais de 17% não foram localizadas); b) multa pela não apresentação dos
arquivos digitais; c) lançamento de ofício, com multa, das saídas com suspensão do
IPI sem as declarações previstas no §7°, II do art. 29 da Lei 10.637/2002.
Tais fatos fizeram esta diligência concluir, como dito, SEM ANÁLISE DO
MÉRITO, pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO e pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES a eles vinculadas, por não haver
suficiente documentação comprobatória da legitimidade dos créditos postulados.
Procede-se à devolução de todos os livros entregues pelo contribuinte no decorrer
deste procedimento, nos termos do art. 8o da Portaria MF n° 527/2010, servindo este
Termo também como recibo de entrega.
A CIÊNCIA DESTE TERMO ABRE PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS
PARA QUE A FISCALIZADA SE MANIFESTE. Findo o prazo, o presente
processo retornará à DRJ/RPO, conforme recomendação nas já mencionadas
Resoluções n° 1586, 1587, 1588 e 1589.
Isto posto, encerra-se esta diligência e, para constar e surtir os efeitos legais, lavra-se
o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma, assinado pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil e pelo contribuinte, que neste ato recebe uma das vias.
A contribuinte tomou ciência do Termo em 28/03/2017 e, até o momento, não se
manifestou.
É o relatório.”
A decisão recorrida julgou pela parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconheceu o direito creditório e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO DE IPI.
TEMPORALIDADE.
São passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no
trimestre calendário.
ÔNUS DA PROVA.
A parte que invoca direito deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo. No caso em concreto, o administrado deve fazer as provas que dão lastro
ao direito creditório reclamado.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a diligência fiscal realizada é inconclusiva e ofende o princípio da verdade
material;
(ii)
apresentou inúmeros documentos, os quais não foram analisados pelo
Auditor Fiscal;
(iii)
apesar da apresentação parcial, a documentação disponibilizada seria
suficiente para análise do crédito postulado, ainda que o fosse de forma parcial;
(iv)
a ausência de análise dos documentos apresentados implica em ofensa aos
princípios do contraditório, ampla defesa e da verdade material;
(v)
as provas carreadas aos autos são fortes indícios quanto a plausibilidade
dos créditos postulados, que encontram guarida na referida documentação;
(vi)
sendo inconclusiva a diligência realizada, indispensável que os retornem à
Unidade de Origem para que sejam apreciados os documentos apresentados;
(vii)
as notas fiscais apresentadas, ainda que não juntadas em sua integralidade,
comprovam que o crédito em referência decorre de aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e materiais de embalagem, todos com o destaque do IPI;
(viii) em relação ao IPI prevalece o princípio constitucional da não
cumulatividade;
(ix)
além do princípio da não cumulatividade, o crédito encontra amparo no
disposto no art. 11 da Lei no 9.779/1999;
(x)
não obstante o extravio de parte da documentação, decorrente da sua
mudança de endereço, fato provado mediante apresentação de Boletim de Ocorrência, não mediu
esforços para justificar e comprovar a legitimidade do crédito postulado; e
(xi)
o agente fiscalizador incorreu em equívoco ao não analisar o saldo credor,
dado que os créditos são legítimos a passíveis de aproveitamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento referente a créditos de IPI (art.
11 da Lei 9.779/1999), tendo sido analisado e indeferido conforme Despacho Decisório e
Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que (i) a diligência fiscal realizada é
inconclusiva e ofende os princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa, pois
apresentou inúmeros documentos, os quais não foram analisados pelo Auditor Fiscal; (ii) apesar
da apresentação parcial, a documentação disponibilizada seria suficiente para análise do crédito
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

postulado, ainda que o fosse de forma parcial e (iii) as provas carreadas aos autos são fortes
indícios quanto a plausibilidade dos créditos postulados.
Com razão a Recorrente.
Do Termo de Verificação Fiscal tem-se que não foram apreciados os documentos
apresentados, em especial, por não terem atendido o previsto no Anexo Único do ADE COFIS no
15/2001. Os excertos finais do Termo de Verificação Fiscal estão consignados nos seguintes
termos:
“Restou evidenciado que a fiscalizada não apresentou itens considerados
imprescindíveis para a instrução dos processos em tela. São eles, não só, mas
principalmente: arquivos digitais (item 3.3.1); livros e notas fiscais (item 3.3.2);
declarações (item 3.3.3) que deram origem à vendas com suspensão do IPI.
O direito ao crédito pleiteado em Pedido de Ressarcimento depende das verificações
quanto à sua procedência, mediante análise documental. E compete à interessada a
manutenção da documentação probatória da materialidade de seu direito. Como
quantificar créditos sem arquivos digitais, sem amostragem confiável, sem livros de
registros de inventário e de apuração do IPI? Como verificar débitos sem os mesmos já
citados e, ainda, sem código NCM dos itens comercializados e sem declarações que
deram origem às vendas com suspensão? Inúmeras foram as tentativas da boa instrução
processual, mas a fiscalizada não conseguiu atender as intimações de modo
minimamente aceitável, que permitisse trazer à luz a almejada verdade material.
(...)
Tais fatos fizeram esta diligência concluir, como dito, SEM ANÁLISE DO MÉRITO,
pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO e pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES a eles vinculadas, por não haver
suficiente documentação comprobatória da legitimidade dos créditos postulados.
Aqui, não se está a fazer crítica alguma a Unidade de Origem, que realmente,
buscou a melhor instrução probatória para analisar o pleito da Recorrente.
Ocorre que, entendo como razoável as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu
ônus probatório em comprovar a existência dos créditos alegados, mesmo que de modo parcial.
Da decisão recorrida constou que:
“Deve-se observar que, segundo a diligência, a empresa não conseguiu apresentar os
documentos necessários para comprovar a escrituração e a apuração do saldo credor em
comento. A interessada não apresentou os arquivos digitais a que estava obrigada, não
refez a escrituração de seus livros fiscais e contábeis que extraviados, não localizou
mais de 17% das notas fiscais solicitadas por amostradas (que justificariam a origem
dos créditos tributários pleiteados) e também não localizou as declarações dos clientes
que a permitiria emitir notas fiscais com suspensão do IPI (o que prejudica a
quantificação dos débitos).”
Tem-se dos autos, que em fase de diligência, a Recorrente colacionou:
(i)
expressiva quantidade das notas fiscais de compras contendo o destaque
do IPI;
(ii)
um CD-R contendo informações em substituição ao formato previsto no
Anexo do ADE COFIS 15/2001;
(iii)
parte dos livros fiscais e contábeis, como por exemplo, o RAIPI/2004;
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

(iv)
descrição de cada um das etapas do seu processo produtivo, relacionando
matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem;
(v)
relação dos produtos fabricados e/ou comercializados relativos ao período
em análise, com código interno, descrição e alíquota de IPI adotadas;
(vi)
livros registros de entradas, saídas e diário;
(vii)
amostragem das notas fiscais de entradas (fls. 555/720 e 755/916); e
(viii) amostragem das notas fiscais de saída (fls. 544/548 e 723/742)
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado ao Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito, mesmo que parcialmente.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, repita-se, mesmo que de modo não integral, o que
justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise do direito postulado, não
podendo, com a devida vênia, a Autoridade Fiscal, deixar de analisar a documentação carreada
aos autos.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902253/2008-11

provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRSENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Em recente decisão, em processo de minha relatoria esta Turma de Julgamento,
em composição diversa da atual decidiu pelo retorno dos autos à Unidade de origem para
apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade de Origem promova a reanálise do mérito do direito creditório, para a qual
deverá, se necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram
acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital